Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-03.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. FASE INQUISITORIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. As provas realizadas em sede de inquérito, por si sós, não são suficientes para ensejar decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. Ante a impossibilidade de se concluir, de maneira indene de dúvidas, que o adolescente teria concorrido para o ato infracional análogo à conduta tipificada no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, deve ser mantida a sentença de absolvição, nos termos do artigo 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.